Tribunal: TJDFT
Processo: 0751996-84.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. A Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas), com a aplicação da fração máxima de diminuição, substituição da pena e fixação do regime prisional aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudos periciais que atestam a presença de cocaína na substância apreendida com os usuários, bem como pelos autos de prisão, apreensão e relatório final.
4. A autoria está evidenciada por depoimentos coerentes dos policiais, que relataram a conduta típica do réu e a dinâmica da venda. Além disso, o usuário detido confirmou a compra da droga com o réu e o reconheceu por imagens na delegacia.
5. O pedido de aplicação do tráfico privilegiado foi corretamente rejeitado, diante da comprovação de antecedentes infracionais do réu por atos análogos ao tráfico e homicídio, evidenciando envolvimento habitual com a criminalidade, conforme admite a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, arts. 155, 202 e 386, VII; CP, arts. 33, § 2o e § 3o; 44 e 77.